Tribunal: TCU
Processo: 023.925/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7303/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.925/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Goulart Ferreira (CPF XXX.043.456-XX); Eliane Aparecida Franco Salvioli de Oliveira (CPF XXX.880.776-XX); Elisângela de Araújo Sabiá (CPF XXX.002.386-XX); Jéssica Fernanda Barbosa (CPF XXX.881.596-XX); João Gabriel Loro dos Santos (CPF XXX.249.556-XX); Joselita Santos Cata Preta (CPF XXX.347.098-XX); Júlio Marcos Jorge (CPF XXX.749.258-XX); Lucinea Clemente Siqueira (CPF XXX.252.496-XX); Mozart Tenório de Souza (CPF XXX.541.706-XX) e Yan Augusto do Nascimento (CPF XXX.700.366-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.